Tribunal: TJDFT
Processo: 0753249-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753249-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUELY MARIA FATTORI FERREIRA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por SUELY MARIA FATTORI FERREIRA contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres em virtude de seu tempo de contribuição, matéria apreciada em precedente do Supremo Tribunal Federal, decidido no julgamento do RE 639.138 (Tema 452). Confira-se a ementa abaixo: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 639.138, Min. Relator GILMAR MENDES, Min. Redator do acórdão EDSON FACHIN, DJe 16/10/2020). Nesse contexto, cumpre registrar que a aplicação da sistemática dos repetitivos antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelo constitucional. Tal ordem é estabelecida pelo próprio Código de Processo Civil que no artigo 1.030 dispõe: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (g.n.) Neste sentido: (...) O mecanismo criado no referido diploma, assim, foi a solução encontrada para afastar julgamentos meramente 'burocráticos' nesta Corte, já que previsível o resultado desses diante da orientação firmada em leading case pelo órgão judicante competente. Não se perca de vista que a redução de processos idênticos permite que o Superior Tribunal de Justiça se ocupe cada vez mais de questões novas, ainda não resolvidas, e relevantes para as partes e para o País. Assim, criado o mecanismo legal para acabar com inúmeros julgamentos desnecessários e inviabilizadores de atividade jurisdicional ágil e com qualidade, os objetivos da lei devem, então, ser seguidos também no momento de interpretação dos dispositivos por ela inseridos no Código de Processo Civil e a ela vinculados, sob pena de tornar o esforço legislativo totalmente inócuo e de eternizar a insatisfação das pessoas que buscam o Poder Judiciário com esperança de uma justiça rápida." No caso, a Vice-Presidência do Tribunal estadual admitiu, de pronto, o recurso especial, sem que antes fosse cumprido o rito do art. 1.030, I, b, e II, do CPC/2015, isto é: ou negativa de seguimento do recurso especial se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o julgado repetitivo; ou encaminhamento do processo ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicada a análise do recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observado o rito previsto no 1.030, I, b, e II, do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Sérgio Kukina Relator (REsp n. 2.154.720, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/9/2024) (g.n.). A título de reforço: “Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação” (ARE 1.517.710/RJ, Ministro LUIZ FUX, DJe de 21/10/2024). No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que (ID 68849447): EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ALEGADA DIFERENCIAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 452 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. DISTINGUISHING. NOVAÇÃO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de benefício de previdência complementar, condenando a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF a ajustar o percentual de complementação de aposentadoria da parte autora, aplicando 80%, índice concedido aos homens. A autora argumenta que o regulamento da FUNCEF instituiu discriminação ao conceder, para mulheres, 70% como percentual de benefício proporcional, alegando violação ao princípio da isonomia. FUNCEF defendeu a validade da novação contratual, em razão da adesão da autora ao plano saldado, sustentando a inaplicabilidade do Tema 452 do STF, além de apontar a existência de quitação das obrigações anteriores. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a necessidade da instituição mantenedora do plano de previdência fazer parte da lide, e eventual declínio de competência para Justiça Federal; (ii) a incidência das prejudiciais de mérito decadência e prescrição; (iii) a aplicabilidade do Tema 452 do STF quanto à isonomia de gênero para o cálculo da complementação de aposentadoria e (iv) a validade da novação contratual pela adesão ao plano REG/REPLAN Saldado, com quitação das obrigações anteriores, e o respectivo afastamento de eventuais direitos no plano originário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em declínio de competência para a Justiça Federal, ou em denunciação da lide e em litisconsórcio passivo necessário entre a Caixa Econômica Federal e a FUNCEF, pois embora aquela seja instituidora e mantenedora desta, ambas possuem autonomia financeira e patrimonial, com personalidades jurídicas distintas. 4. A parte autora não pleiteia a resolução contratual ou a anulação de cláusula contratual, mas sim uma prestação condenatória, qual seja, a condenação da parte requerida na implementação ao pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e aquele que deveria ter sido atribuído. Assim, observa-se que o direito alegado pela parte autora está relacionado à pretensão condenatória, sujeitando, a princípio, a prazo prescricional. No entanto, ante a pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 5. Embora o STF tenha declarado, no Tema 452, que cláusulas de previdência complementar com diferenciação de percentuais de benefício entre homens e mulheres são inconstitucionais, tal entendimento aplica-se a contratos onde não houve novação posterior. No caso concreto, verifica-se a adesão da autora ao novo plano de benefícios REG/REPLAN Saldado, com renúncia expressa aos direitos do plano anterior, o que afasta a incidência do precedente vinculante. 6. A novação estabelecida com a migração ao plano saldado caracteriza nova relação jurídica, com extinção das obrigações do contrato originário. Precedentes reconhecem que a migração para um novo plano, quando realizada com a manifestação inequívoca do participante, configura renúncia aos direitos originários, prevalecendo os termos contratuais firmados no novo ajuste. Desta forma, subsiste a quitação integral das obrigações do plano anterior, afastando-se a alegação de discriminação de gênero na concessão do benefício. 7. Registre-se, assim, que o direito à revisão do valor do benefício da parte autora somente poderia ser acolhido, em obediência à orientação jurisprudencial vinculante e obrigatória do e. STF, firmada no julgamento do RE n. 639.138-RS (Tema 485 do STF), se ela tivesse permanecido no plano de previdência complementar que aderiu à época de sua aposentadoria, o que não ocorreu, uma vez que efetuou 02 (duas) migrações, nos anos de 2002 e 2007. 8. Ademais, não há entre os pedidos iniciais questionamentos quanto a higidez dos termos de adesão firmados entre os litigantes e que culminaram na desvinculação do benefício da parte autora do Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais (REG), e a migração, em pelo menos duas oportunidades, para planos diversos. IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da FUNCEF provido para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais, e recurso da parte autora prejudicado. Tese de julgamento: "A adesão a novo plano de previdência complementar, com novação contratual e quitação plena das obrigações anteriores, afasta a aplicabilidade do Tema 452 do STF, ainda que haja alegação de discriminação de gênero nas regras originárias de cálculo de benefício." Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC), bem como do apelo especial. Por último, defiro o pedido de publicação conforme requerido pela parte recorrente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031